Tribunal: TJPA
Processo: 0812848-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812848-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO FERREIRA COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DAS ALEGAÇÕES. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O writ foi impetrado sem os elementos de cognição que permitissem a análise das alegações, bem como o pedido de prisão domiciliar ainda está pendente de apreciação pela autoridade inquinada coatora. Desse modo, em face da ausência de prova pré-constituída e da supressão de instância, a ordem não pode ser conhecida.

2.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 22 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar interposto pela advogada Verbena Paz da Silva em favor do paciente
ANTONIO FERREIRA COELHO
, condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. IV c/c 14, inc. II, ambos do CP, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPU
.

A impetrante afirma que a sentença condenatória transitou em julgado no dia 12/03/2019, motivo pelo qual foi expedido, em 17/07/2019, mandado de prisão, cumprido na data de 09/11/2020.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, uma vez que tem o direito de cumprir a reprimenda em prisão domiciliar, de acordo com que preceitua o art. 5º, inc. III, da Recomendação nº 62 do Colendo CNJ, evitando-se, desse modo, sua contaminação pela Covid-19, e à progressão de regime.

Pediu liminar para determinar a transferência do coacto para o regime aberto cumulada com a prisão domiciliar, bem como sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4275274) e as informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que a impetrante não juntou qualquer documento que comprovasse suas alegações.

Ressalta-se, ainda, que a defesa do paciente, no processo de execução penal nº 2000006-59.2021.8.14.0005, na data de 02/02/2021, ingressou com pedidos de prisão domiciliar e trabalho externo (doc. anexo).

Por isso, o writ não pode ser conhecido, em face da ausência de prova pré-constituída e da supressão de instância.

Ante o exposto, não conheço da ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/02/2021